Tribunal: TJDFT
Processo: 0741257-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, §18, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ARBITRAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença formulado pela ora apelante.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. No caso em deslinde observa-se que não é possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte. Assim, ao determinar a manutenção do coeficiente de 10% (dez por cento) fixado pelo Juízo singular, infere-se que o acórdão ora em destaque adotou como base de cálculo o critério concernente ao valor da causa.
4. Recurso conhecido e provido.